Tribunal: STF
Processo: Rcl 89475
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores em Educação no Município de Campo Formoso (SISE) contra ato do Município de Campo Formoso/BA, o qual se teria desrespeitado a eficácia da tese do ARE nº 1.249.095 (vinculado ao Tema nº 1.086 da Repercussão Geral). 
O Sindicato dos Servidores em Educação no Município de Campo Formoso narra que 
“[o] Município de Campo Formoso encaminhou à Câmara Municipal o Projeto de Lei nº 002/2025, com a finalidade de autorizar a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, limitando, contudo, o pagamento exclusivamente aos servidores públicos da Secretaria Municipal de Educação que estejam em efetivo exercício.
Ocorre que há expressivo número de servidores inativos (aposentados), todos representados pelo Sindicato reclamante, que adquiriram o direito à licença-prêmio durante o período de atividade, mas não puderam usufruí-la por necessidade do serviço, tampouco a utilizaram para fins de contagem de tempo para aposentadoria” (e-doc. 1, p. 2).
No ponto, sustenta que o Município de Campo Formoso teria negado o pagamento de indenização relativa à licença-prêmio aos servidores aposentados, sob a alegação de que o Projeto de Lei nº 002/2025 não contemplaria os inativos.
O reclamante consigna que 
“[a] licença-prêmio adquirida durante o vínculo funcional constitui direito subjetivo incorporado ao patrimônio jurídico do servidor, não podendo ser suprimido pela Administração Pública.
A negativa de indenização aos aposentados viola o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal (direito adquirido) bem como o art. 37, caput, da Constituição Federal (legalidade, moralidade e vedação ao enriquecimento ilícito)” (e-doc. 1, p. 3).
Requer, no pedido liminar, seja determinado que o Município de Campo Formoso “se abstenha de negar pedidos administrativos de servidores inativos relativos à indenização da licença-prêmio não gozada” e “seja compelido a proceder à imediata análise e pagamento das licenças-prêmio requeridas pelos servidores aposentados representados pelo Sindicato reclamante (e-doc. 1, p. 5).
No mérito, pede a “procedência da Reclamação, para reconhecer que o Município de Campo Formoso violou a autoridade da decisão do STF no Tema 1086, determinando-se a extensão do pagamento da licença-prêmio não gozada aos servidores inativos” (e-doc. 1, p. 5).
É o relatório. Decido.
Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).
Nesse sentido, dispõe o art. 988 do Código de Processo Civil:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.
Salvo na hipótese de salvaguarda da eficácia de súmula vinculante – cujo texto constitucional expressamente prevê o cabimento da reclamação constitucional contra “ato administrativo ou decisão judicial que [a] contrariar” (art. 103-A, § 3º, CF/88) - a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória pressupõe a existência de ato judicial no qual i) configurada eventual usurpação de competência do STF por autoridade judiciária (preservação da competência originária ou recursal do STF) ou ii) demonstrada violação a entendimento vinculante do STF (garantia da autoridade de suas decisões), a teor do art. 102, inciso I, alínea l, CF/88.
In casu, o reclamante não indica, objetivamente, i) a competência jurisdicional do Supremo Tribunal Federal que estaria sendo usurpada por outro órgão do Poder Judiciário,  ii) decisão do STF ou súmula vinculante cuja eficácia estaria sendo desrespeitada por eventual ato administrativo expedido pelo ente municipal ou iii) os próprios atos administrativos reclamados, limitando-se o Sindicato a apontar genericamente tratar-se de “neg[ativas] de pedidos administrativos de servidores inativos relativos à indenização da licença-prêmio não gozada”.
Ademais, inexistente ato judicial em sede de processo no qual o Sindicato  tenha submetido o seu pleito originalmente. É certo que a reclamação constitucional não é instrumento apto a provocar esta Suprema Corte para que se manifeste originalmente acerca de eventual violação a dispositivo constitucional ou legal, não se admitindo seu uso como sucedâneo recursal ou de ações judiciais em geral, conforme reiterada jurisprudência do STF (v.g. Rcl nº 6.140/RJ-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira turma, DJe de 14/4/2016; Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016,  e Rcl nº 5.684/PE-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 15/8/2008).”
Fora isso, os argumentos colacionados  na inicial são concernentes à inobservância das orientações estabelecidas no Tema nº 1086 do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese afirma que “[o] servidor federal inativo faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional”. O referido precedente do STJ não possui qualquer relação com o Tema 1086 do Supremo Tribunal Federal (Permanência de símbolos religiosos em órgãos públicos e laicidade do Estado) ou com o RE 1.014.286, indicado na inicial, o qual é vinculado ao Tema 942 STF (Possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada). 
Verifica-se, portanto, deficiência substancial na petição inicial, consistente na ausência de coerência dos argumentos expendidos a título de causa de pedir, revelando-se inepta para a instauração da jurisdição em sede reclamatória. Nesse sentido:
“[...]  1. É inepta a petição inicial de reclamação que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados.” (Rcl nº 9.732-AgR/SP, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Dje de 8/3/13).
Ante o exposto, julgo extinta a reclamação sem resolução do mérito (CPC, art. 330, I c/c art. 485, I).
Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.
Publique-se.
Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente